Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715113-26.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: JONATAS DE MORAIS E SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS em face da sentença de ID 70417635 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 485, I e 330, IV do Código de Processo Civil. O Juízo de origem não determinou a citação da parte ré para contrarrazoar, entretanto, o Código de Processo Civil prevê: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Assim, em respeito a disposição legal e ao princípio do contraditório, encaminhem-se os autos para instância de origem para que seja realizada a citação para contrarrazões e regular trâmite processual. Brasília, 2 de abril de 2025 16:34:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador